Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-97.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000802-97.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO DOMINGOS GONCALVES SOARES

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. AMPLIAÇÃO DE JORNADA. PROPORCIONALIDADE. SUPREMACIA DA NORMA FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por professor efetivo municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, objetivando o enquadramento definitivo no regime de 40 horas semanais e o pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), nos períodos em que comprovadamente exercida jornada dobrada de 40 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município está obrigado a remunerar as horas suplementares do professor de forma proporcional ao Piso Salarial Nacional, em detrimento de lei municipal que fixa valor inferior para a jornada suplementar; (ii) estabelecer se o exercício fático de jornada de 40 horas semanais gera direito ao enquadramento definitivo nesse regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, tem caráter obrigatório e vinculante para todos os entes federados, aplicando-se ao vencimento básico inicial da carreira, conforme pacificado pelo STF no julgamento da ADI 4.167/DF.

4. A remuneração do professor com jornada inferior a 40 horas semanais deve ser, no mínimo, proporcional ao valor do piso nacional, por força do art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008, não podendo legislação municipal fixar valor inferior para as horas suplementares.

5. A autonomia municipal para organizar seu quadro de pessoal não é absoluta, devendo respeitar as normas gerais federais que fixam patamares mínimos de remuneração, sob pena de violação ao pacto federativo e à hierarquia das normas (CF/88, art. 22, XXIV).

6. A aplicação retroativa da Lei Municipal nº 734/2019 — publicada após o ajuizamento da ação — para validar pagamentos inferiores ao piso proporcional em períodos anteriores à sua vigência afronta o princípio da irretroatividade (CF/88, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

7. A Administração Pública não pode apropriar-se da força de trabalho excedente do servidor sem a correspondente contraprestação remuneratória mínima legalmente garantida, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e violação à irredutibilidade de vencimentos.

8. O enquadramento definitivo no regime de 40 horas, sem aprovação em novo concurso público, encontra óbice no art. 37, II, da CF/88, por implicar investidura em cargo diverso daquele para o qual o servidor foi originalmente aprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O Município é obrigado a observar o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério de forma proporcional à jornada efetivamente exercida pelo professor, sendo inaplicável legislação municipal que institua remuneração inferior para as horas suplementares. 2. A ampliação fática da jornada de trabalho sem a correspondente contraprestação remuneratória proporcional ao piso nacional configura enriquecimento sem causa do ente público e viola a irredutibilidade de vencimentos. 3. O exercício fático de jornada superior à do cargo para o qual o servidor foi aprovado em concurso não gera direito ao enquadramento definitivo no regime ampliado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 5º, XXXVI, 22, XXIV, 37, II e 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TJ-BA, Apelação nº 8000796-90.2019.8.05.0156, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 02.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000802-97.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante JOAO DOMINGOS GONCALVES SOARES e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R02